Tribunal: TJPA
Processo: 0833027-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833027-80.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo interno e negou-lhe provimento, nos autos da apelação cível, alegando omissão na análise de cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau, proferida sem oportunizar a produção de provas e sem decisão de saneamento, configura cerceamento de defesa, passível de reconhecimento mesmo na ausência de arguição expressa em apelação, quando submetida à remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise da sentença em sede de remessa necessária.

4. Sentença proferida sem abertura de fase instrutória, ausência de decisão saneadora e de intimação prévia para julgamento antecipado.

5. Configuração de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não-surpresa, previstos na CF e no CPC.

6. Reconhecimento de nulidade da sentença por error in procedendo, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. A sentença proferida sem prévia decisão de saneamento, sem oportunizar às partes a produção de provas e sem intimação para manifestação sobre julgamento antecipado, caracteriza cerceamento de defesa.

2. A omissão quanto à análise da nulidade da sentença pode ser suprida em sede de embargos de declaração, especialmente quando se trata de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 355, 369, 370, 496, I e 1.022.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC 0258813-25.2022.8.06.0001, Rel. Juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 21.06.2023; TJ-RS, AC 70074912692, Rel. Desª Ana Beatriz Iser, j. 06.12.2017; TJ-MT, AC 0003992-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 23.01.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do V. Acórdão de id. 22299686 que conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento (id. 22299686).

O embargante, em suas razões recursais (id. 22766499), suscita que o acórdão foi omisso na análise do cerceamento de defesa ocorrido no curso do processo em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas.

Sustenta que embora o cerceamento de defesa não tenha sido expressamente arguido no recurso de apelação, a matéria poderia ter sido apreciada em sede de remessa necessária.

Alega que a ausência de instrução probatória torna nula a sentença de 1º grau uma vez que foi baseada tão somente na versão dos fatos sem conferir ao Município a oportunidade de contrapor as alegações ou oferecer provas que demonstrassem as medidas efetivas já adotada para a melhoria da unidade de saúde.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado e sanada a omissão referente a alegação de cerceamento de defesa.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 22993446, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, assiste razão ao embargante quanto à omissão decorrente da sujeição da sentença à Remessa Necessária em observância ao preconizado pelo art. 496, inc. I do CPC e da Súmula n.º 490 do STJ.

Assim, reanalisando a sentença de 1º grau, mais precisamente no ponto referente à alegada nulidade por cerceamento da defesa em razão de não ter oportunizado ao recorrente a produção de provas necessárias ao deslinde da demanda, constato que merece acolhimento.

Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

No caso vertente, o magistrado
a quo
não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, assim como não saneou o feito, sentenciando, desde logo, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa consoante se vê nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco intimação das partes para a produção de provas, incorrendo, assim, o juízo sentenciante em descumprimento da regra processual.

Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

Houve, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo
a quo
antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.

Portanto, forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença de 1º grau por
error in procedendo,
diante da evidente ofensa ao devido processo legal e ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias .4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC). 6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7. Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa .8. Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença de piso por error in procedendo, prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data de inserção no sistema. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023 Relator (TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE ATO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA SURPRESA. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA CASSADA. Deve ser observado o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10º do CPC, não havendo que se julgar extinto o feito sem resolução do mérito, sem qualquer despacho prévio dando oportunidade de manifestação às partes. A julgadora singular não oportunizou às partes o direito de especificarem as provas que pretendiam produzir e sequer as cientificou acerca de sua intenção em abreviar o julgamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em total contrariedade à lógica processual, inequívoco prejuízo às partes e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da proibição de decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC). A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC). Entretanto, se o julgamento antecipado da lide trouxer prejuízo às partes, suprimindo-lhes o direito de produzir provas que pudessem dar lastro às suas alegações, caracteriza-se como afronta às garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54851088720228090149 TRINDADE, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, Trindade - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Caracterizado cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas e julgamento antecipado da lide. Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais com base na falta de provas a serem produzidas pelo autor incidiu a sentença em cerceamento de defesa. A fim de evitar ofensa aos princípios constitucionais, é caso de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar a reabertura da instrução para a produção das provas. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70074912692, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/12/2017). (TJ-RS - AC: 70074912692 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A não oportunização da produção de provas às partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00039922820108110004, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/01/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2024)

Assim, merece provimento os aclaratórios para integrar o acórdão embargado no sentido de suprir a omissão para reconhecer o alegado cerceamento do direito de defesa em razão da inocorrência de devida dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO para suprir a omissão do acórdão embargado no sentido de tornar nula a sentença de 1º grau por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para devido processamento.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025